Tribunal: TJPA
Processo: 0809116-35.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809116-35.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECOLHIMENTO DE ICMS RELATIVO À OPERAÇÃO COM MERCADORIA ORIUNDA DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO DESTINADA AO USO/CONSUMO À INTEGRAÇÃO AO ATIVO PERMANENTE DO ESTABELECIMENTO.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.

INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DO SEGURO GARANTIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL EM DINHEIRO DO TRIBUTO DEVIDO. PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADO. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO NÃO CONSTATADA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DE LEGITIMIDADE DO ADMINISTRATIVO ATACADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em se tratando de seguro garantia, o entendimento consolidado no sentido de que não se assemelha a dinheiro, não alcançando, assim, a suspensão da exigibilidade. No sentido do explanado, recentemente, o Recurso Especial nº 1.796.295 – ES (2019/0005020-6) e o AgInt no REsp 1653658/SP. Tem-se que a medida adotada importa tão somente na expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa.

2. Não verifico a presença do perigo da demora, uma vez que
a simples constrição executiva não é suficiente para consumá-lo, sob pena de toda e qualquer
execução
restar suspensa, ao passo que a legislação processual exige logicamente um risco diferenciado, que extravase a onerosidade patrimonial inerente ao processo executivo, não sendo suficiente a indicação genérica do perigo da demora sem a demonstração específica dos impactos que a expropriação de bens, por exemplo, móveis, imóveis e veículos automotores traria para a subsistência da atividade econômica.

3. Os produtos que enseja a aplicação do auto de infração não caracterizarem mercadorias destinadas ao uso/consumo e à integração ao ativo permanente do estabelecimento, mas sim insumos de produção adquiridos pela Companhia, o próprio recorrente, em sua petição inicial suscita a imprescindibilidade de realização de prova pericial, o que nesse momento processual deve levar a conclusão de prevalência do princípio de presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos, até que o Juízo de 1º Grau em cognição exauriente possa decidir sobre o mérito da demanda.

ACORD
ÃO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), 29 de novembro de 2021

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, com esteio no art. 1.015, parágrafo único do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal nº 0834596- 82.2020.8.14.0301, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, aduz o recorrente que cinge-se a controvérsia principal à impugnação ao Auto de Infração e Notificação Fiscal n° 172016510000155-4 (Ação de Execução Fiscal de n.º 0835974- 10.2019.8.14.0301), no valor de R$ 1.289.097,51 (hum milhão, duzentos e oitenta e nove mil, noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), sob o fundamento de que a agravante teria deixado de recolher ICMS relativo à operação com mercadoria oriunda de outra unidade da federação, destinada ao uso/ consumo à integração ao ativo permanente do estabelecimento.

Porém, alega a agravante que diversamente do apontado na ocorrência fiscal, os referidos produtos não se caracterizam mercadorias destinadas ao uso/consumo e à integração ao ativo permanente do estabelecimento, mas sim insumos de produção adquiridos pela Companhia, conforme laudos técnicos.

Requereu, liminarmente, que fosse atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, com a consequente suspensão da Ação de Execução Fiscal nº 0835974-10.2019.8.14.0301, até o julgamento daquele.

O Juízo de 1º Grau proferiu decisão indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo, por entender ausentes os requisitos autorizadores elencados no art. 919, §1º do CPC.

Em suas razões recursais, suscita o seguinte: nulidade da decisão agravada por insuficiência de fundamentação; necessária concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, em razão da presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 919, §1º do CPC; possibilidade de suspensão da Execução pela garantia do Juízo e oposição dos Embargos à Execução Fiscal nos termos da Lei de Execução Fiscal; execução fiscal devidamente garantida pelo seguro garantia com mesmo valor jurídico da penhora em dinheiro; probabilidade do direito, ao passo que os bens objeto da operação autuada são insumos de produção e, portanto, não sujeitos ao recolhimento do ICMSDIFAL exigido pelo Estado do Pará; existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo, deferindo efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal (Processo n° 0834596-82.2020.8.14.0301) e, por via de consequência, a suspensão da Ação de Execução Fiscal nº 0835974-10.2019.8.14.0301, em trâmite perante a 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA.

No mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Em Decisão interlocutória de id. Num. 3810461 - Pág. 1/7 o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau não opinou no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

É cediço que o objeto do agravo de instrumento restringe-se tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão guerreada, vedada a discussão de temas não apreciados no juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

Primeiramente, no que se refere à alegação de insuficiência de fundamentação, entendo que não assiste razão ao recorrente, haja vista que,
mesmo que de forma sucinta, entendo que o Juízo singular fundamentou a não concessão do efeito suspensivo na ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, ao passo que teria sido atendida somente a apresentação de seguro garantia.

Assim, mesmo que se possa questionar a profundidade dos fundamentos contidos na decisão recorrida, não acolho a alegação de ausência de fundamentação.

Outrossim, conforme destacado quando analisado o pedido de tutela de urgência, no que se refere à suspensão do débito tributário, tem-se que o Código Tributário Nacional (CTN) elenca 5 (cinco) situações para tanto, quais sejam: a moratória; depósito integral do crédito discutido, reclamações e recursos em processos administrativos tributários, concessão de medidas de urgência em mandado de segurança e ações ordinárias e, por fim, o parcelamento. Eis o que disciplina o artigo 151 do diploma legislativo mencionado:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I – moratória II - o depósito do seu montante integral III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento.”

Ademais, o entendimento consolidado no sentido de que a fiança bancária ou seguro garantia não se assemelham a dinheiro, não alcançando, assim, a suspensão da exigibilidade. No sentido do explanado, recentemente, o Recurso Especial nº 1.796.295 – ES (2019/0005020-6) e o AgInt no REsp 1653658/SP refletem o que foi dito alhures, “verbis”:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CDA.
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A irresignação não merece conhecimento. 2. Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN (REsp. 1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012). 3. Dessume-se, portanto, que o acórdão recorrido está em total sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual incide a regra estabelecida na Súmula 83/STJ. 4. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. 5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1796295/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019) (Grifei).”

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CDA. REQUISITOS. ANÁLISE. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO
. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.156.668/DF. NECESSIDADE DE GARANTIA E ANÁLISE DO JUIZ ACERCA DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL E INCERTA REPARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.272.827/PE. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem assentou não haver qualquer nulidade na CDA (fl. 947, e-STJ): "O fundamento correspondente à nulidade inicial da CDA também não procede (...) O prazo de resposta da CPW foi reaberto, o que garantia o desempenho da ampla defesa e do contraditório. Sem a relevância das razões da apelação, o depósito judicial do montante da fiança se bancária se torna natural". Rever a existência dos requisitos da CDA implica revolver o conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula 7 do STJ. 2. O STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.156.668/DF (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10/12/2010), firmou posicionamento no viés de que a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e do enunciado da Súmula 112/STJ. 3. Este Tribunal Superior, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.272.827/PE (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 31/5/2013), assentou entendimento na linha de que, para atribuição de efeitos suspensivos aos Embargos do Devedor, não basta a apresentação de garantia, é imperiosa a verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), requisitos não presentes, in casu, de acordo com a Corte de origem. 4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp 1653658/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017)”

Já a Sumula n. 112 do Superior Tribunal de Justiça assevera que “O
depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
.”

Não obstante isso,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que: As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, previstas nos
incisos
II
e
V
do Art.
151
do
CTN
são independentes
, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro (¿). (
REsp 1809674/MG
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019).

Desse modo, através da análise da presença ou não dos requisitos estabelecidos no inciso V do art. 151 do CTN é possível a concessão da suspensão do crédito tributário exigido.

Dito isso, no presente caso não verifico a presença do perigo da demora, uma vez que
a simples constrição executiva não é suficiente para consumá-lo, sob pena de toda e qualquer
execução
restar suspensa, ao passo que a legislação processual exige logicamente um risco diferenciado, que extravase a onerosidade patrimonial inerente ao processo executivo, não sendo suficiente a indicação genérica do perigo da demora sem a demonstração específica dos impactos que a expropriação de bens, por exemplo, móveis, imóveis e veículos automotores traria para a subsistência da atividade econômica.

Quanto à probabilidade de provimento do recurso, nessa via estreita do agravo de instrumento, também não entendo presente.

Isso porque, não obstante o requerimento de aplicação do efeito suspensivo e a alegação de que
os produtos que enseja a aplicação do auto de infração não caracterizarem mercadorias destinadas ao uso/consumo e à integração ao ativo permanente do estabelecimento, mas sim insumos de produção adquiridos pela Companhia, o próprio recorrente, em sua petição inicial suscita a imprescindibilidade de realização de prova pericial, o que nesse momento processual deve levar a conclusão de prevalência do princípio de presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos, até que o Juízo de 1º Grau em cognição exauriente possa decidir sobre o mérito da demanda.

Assim, considerados os fundamentos lançados acima, entendo devido o conhecimento e o desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém(PA), 29 de novembro de 2021

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 07/12/2021